Tribunal: STF
Processo: HC 97043
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
PROCESSO PENAL - RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA - ESPECIAL 
   PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Tanto quanto possível, as 
   controvérsias devem ter solução na derradeira instância ordinária, 
   afunilando-se o acesso a sede diversa, ou seja, a Tribunal ao qual 
   compete julgar recurso de natureza extraordinária como é o especial 
   para o Superior Tribunal de Justiça.

REEDUCANDO - FALTA - 
   NATUREZA - PRONUNCIAMENTOS DA COMISSÃO DISCIPLINAR, DO JUÍZO E DO 
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ÓPTICA DIVERSA EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. Surge 
   insubsistente pronunciamento em sede extraordinária que, olvidando 
   manifestação da comissão disciplinar, do Juízo e do Tribunal de 
   Justiça, adentra a controvérsia sobre a natureza da falta praticada 
   para rotulá-la como grave.